Tribunal: STF
Processo: HC 202855
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alessandro Rodrigues da Silva, advogado, em benefício de Lucas Sartori da Costa, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.6.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 670.791/PR. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0029976-02.2021.8.16.0000, pelo Desembargador Carvílio da Silveira Filho, do Tribunal de Justiça do Paraná, em 20.5.2021:
    “1. Trata-se de habeas corpus regularmente impetrado pelo advogado Alessandro Rodrigues da Silva em favor de Lucas Sartori da Costa, preso em flagrante no dia 05/05/2021 pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, deduzindo, em síntese, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, vez que conclusos os autos ao agente Ministerial no dia 11/05/2021, tendo o mesmo se manifestado pela declinação de competência, o qual foi acolhido pelo MM. Magistrado a quo. Alega, assim, ofensa do disposto no artigo 46 da Lei Adjetiva Civil. Pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente. 
    2. Em sede de cognição sumária, não vislumbro, por ora, o alegado constrangimento ilegal quanto à segregação do paciente. Tendo em vista tratar o presente de delito de tráfico de drogas, entre outros, adota-se a Lei Especial nº 11.343/06, a qual estabelece em seu artigo 54, inciso III, o prazo de 10 (dez) dias para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, in verbis: 
    ‘Art. 54, da Lei nº 11.343/06. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências: (...) III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes’.
    Assim, não se verifica o decurso do referido prazo, conforme confirmação de comunicação ao Ministério Público de mov. 34.0, dos Autos nº 0022543-02.2021.8.16.0014, em 11/05/2021. 
    Não bastasse tal fato, é de se consignar que referido prazo comporta dilação, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, no qual houve a declinação de competência pelo MM. Magistrado à 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana, em 12/05/2021, razão pela qual, denota-se a adoção dos procedimentos cabíveis com a celeridade esperada, em observância ao princípio da razoabilidade. (…)
    Diante do exposto, deixo de conceder, na oportunidade, a liminar então reclamada. 
    3. Intimem-se.
    4. Determino que se oficie, via sistema mensageiro deste Tribunal de Justiça, à autoridade coatora para que preste as informações necessárias sobre o alegado na inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
    5. Após, à Douta Procuradoria-Geral de Justiça” (e-doc. 5).
    2. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega a ocorrência de flagrante ilegalidade apta à superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Narra o impetrante que o paciente teria sido preso em flagrante em 5.5.2021, pela prática, em tese, dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003. Em audiência de custódia, teria sido convertida a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública.
    Afirma que, em 7.5.2021, os autos teriam sido remetidos ao Ministério Público para apresentação de denúncia e início da ação penal.
    Assevera que “a douta Promotora de Justiça leu a intimação no sistema no dia 11/05/2021, sendo esta data, portanto, o marco inicial para oferecimento da denúncia (seq. 34.0). No entanto, em manifestação de seq. 35.1 dos autos de IP (também em 11/05/2021), a douta agente ministerial pugnou pelo declínio de competência, o que foi atendido já no dia seguinte (12/05/2021) pelo Doutor Juliano Nanuncio, juiz titular da 3ª Vara Criminal de Londrina, o qual ordenou a remessa dos autos de IP ao juízo da Comarca de Apucarana/PR (seq. 38.1)”. 
    Salienta que haveria “nitidamente excesso do prazo estipulado no art. 46 do CPP para oferecimento da exordial acusatória, o que torna a prisão do paciente ilegal, devendo ser imediatamente relaxada”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante do exposto, o impetrante requer em favor do paciente LUCAS SARTORI DA COSTA: 
    a) LIMINARMENTE, seja relaxada sua prisão preventiva, diante do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, expedindo-se o alvará de soltura; 
    b) Ao final, seja o pedido concedido em definitivo”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 670.791/PR, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0029976-02.2021.8.16.0000 pelo Desembargador Carvílio da Silveira Filho, do Tribunal de Justiça do Paraná. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019). 
    5. Sem adentrar o exame do mérito, mas apenas para afastar a apontada ilegalidade flagrante, é de anotar que, em 6.6.2021, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003.
    Pelo que consta nos autos, embora tenha a autoridade policial relatado o respectivo inquérito (fls. 21-22, e-doc. 3), não demonstrou o impetrante o encerramento das investigações. Os autos originários foram remetidos, após declínio de competência do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Londrina/PR, ao órgão do Ministério Público estadual atuante na comarca de Apucarana/PR, podendo ser solicitada à polícia judiciária a realização de outras diligências antes da apresentação da denúncia.
    Dispõe-se na Lei n. 11.343/2006, ao tratar do procedimento penal para apuração dos crimes ali definidos:
    “Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências:
    I - requerer o arquivamento;
    II - requisitar as diligências que entender necessárias;
    III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes”.
    É de se realçar que, na decisão pela qual declinada a competência, o juízo de origem destacou ter sido a prisão em flagrante do paciente efetuada a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 0003960-73.2021.8.16.0044, em decorrência dos fatos investigados nos autos n. 0003547-60.2021.8.16.0044, circunstâncias indicativas de possível complexidade das diligências instrutórias nos inquéritos policiais conexos, nos quais figura o paciente.
    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, terem sido os autos n. 0022543-02.2021.8.16.0014 recebidos no Setor de Distribuição da comarca de Apucarana/PR em 2.6.2021, estando em trâmite regular. Com a abertura de vista ao Ministério Público local, serão observadas as providências previstas no art. 54 da Lei n. 11.343/2006.
    Assim, descabe cogitar-se de excesso de prazo para apresentação da denúncia, pois a contagem dos prazos para a conclusão de cada uma das fases do processo criminal não é absoluta, devendo se considerar as peculiaridades do caso concreto em face do princípio da razoabilidade. 
    Em processo análogo, no qual se alegava excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, ressaltou:
    “A inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para a solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. 
    É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Conforme informações prestadas pelo juízo de origem ao STJ, a ação penal decorre da apreensão de grande apreensão de drogas, de modo que a investigação necessita ser realizada de forma minuciosa para a total elucidação dos fatos” (HC n. 171.407, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 22.5.2019).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a “razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto” (HC n. 125.144-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 2. A instrução do feito originário demanda diligências numerosas e complexas, conforme ponderado pela Corte Superior, recebendo a ação impulso regular na origem, em ritmo compatível com sua complexidade. 3. Ordem de habeas corpus denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.569, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 2. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (‘13 réus, além do paciente, com defensores distintos’), a complexidade dos crimes em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.340-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    Não se vislumbra, portanto, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
    6. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    7. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Paraná não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    8. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    9. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora